Tribunal: STJ
Processo: 2127999-67.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424635 - SP (2023
/0263309-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CRM INTELLIGENCE SERVICES LTDA
AGRAVANTE
: CRM INTELLIGENCE SERVICES EIRELI
ADVOGADO
: VALDIR DE CARVALHO CAMPOS - SP307828
AGRAVADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF.
1 O inconformismo é inadmissível por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ceafaf41-343d-4632-9a87-bce27976af25

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424635 - SP (2023
/0263309-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CRM INTELLIGENCE SERVICES LTDA
AGRAVANTE
: CRM INTELLIGENCE SERVICES EIRELI
ADVOGADO
: VALDIR DE CARVALHO CAMPOS - SP307828
AGRAVADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF.
1 O inconformismo é inadmissível por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRM INTELLIGENCE SERVICES
LTDA, CRM INTELLIGENCE SERVICES EIRELI contra decisão que rejeitou embargos
de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
1.227/1.228).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.255/1.258), a agravante reitera as alegações
do recurso especial.
Sustenta a violação do art. 132 da Lei 9.279/96 e art. 966, VIII, do CPC.
Diz que o § 1o do art. 966 do CPC considera erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
No presente caso, as informações constantes nos autos teriam distorcido a
realidade, pois a recorrente jamais teria se utilizado das marcas de propriedade da
recorrida.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, mediante
análise do recurso de CRM INTELLIGENCE SERVICES LTDA, verifica-se que incide o
Documento eletrônico VDA47719360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 2ef9e6bc-a890-4490-8cb6-93098044d45e

óbice da Súmula 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a
referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do
recurso especial deve conter a
.
“demonstração do cabimento do recurso interposto”
Sendo assim, a parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e
específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, inciso III, da Constituição
Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base
para a sua interposição.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AgInt no AREsp 1.015.487
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgRg
2/8/2017
nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, relator Ministro Ericson Maranho (desembargador
convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no AREsp 165.022
11/5/2015
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de
; AgRg
3/9/2013
no Ag 205.379/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de
;
29/3/1999
AgInt no AREsp 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.776.348/SP, relator Ministro Moura
21/06/2021
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
11/06/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 2ef9e6bc-a890-4490-8cb6-93098044d45e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.424.635 / SP
Número Registro: 2023/0263309-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10099154220188260320 1009915422018826032021022018 21022018 21279996720218260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRM INTELLIGENCE SERVICES LTDA
OUTRO
NOME
: CRM INTELLIGENCE SERVICES EIRELI
ADVOGADO : VALDIR DE CARVALHO CAMPOS - SP307828
AGRAVADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADO : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRM INTELLIGENCE SERVICES LTDA
AGRAVANTE : CRM INTELLIGENCE SERVICES EIRELI
ADVOGADO : VALDIR DE CARVALHO CAMPOS - SP307828
AGRAVADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADO : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
Documento eletrônico VDA48410005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 03afafc4-466a-4200-9a18-cc673715e845

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 03afafc4-466a-4200-9a18-cc673715e845